Tribunal: STF
Processo: AI 598424
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO AFASTADO POR MEIO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.



    O acórdão recorrido se mantém pelo fundamento infraconstitucional suficiente não impugnado por meio do recurso especial.



    Agravo regimental a que se nega provimento.